Tribunal: STF
Processo: RE 556515
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
   Embargos recebidos como agravo. Justiça gratuita. Denegação.
   Pessoa jurídica. Prova de insuficiência de recursos. Falta.
   Precedente do Pleno. Decisão mantida. Agravo regimental
   improvido. Não basta, à pessoa jurídica, alegar, sem prova,
   insuficiência de recursos para obter os benefícios da gratuidade
   de justiça.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Questão infraconstitucional. Matéria fática. Agravo regimental
   improvido. Súmula 279. Não cabe recurso extraordinário que teria
   por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má
   interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas
   infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
   República, nem tampouco que dependa de reexame de provas.